Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO DE MÉDICO DE REDE PARTICULAR. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS. STJ 421.
1. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo.
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (STJ 421).